Tribunal: STF
Processo: Rcl 10707
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-05-28
Data de publicação: 2014-05-28

Ementa:
E M E N T A: JUIZ – INVESTIDURA EM TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO (CF, ART. 115) – ATO SUBJETIVAMENTE COMPLEXO – CICLO DE FORMAÇÃO – POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL EM CADA MOMENTO DE SEU “ITER” FORMATIVO – DOUTRINA – PRECEDENTES.



    A QUESTÃO DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL – ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO, PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INOCORRÊNCIA, SEJA EM FACE DO CONTEXTO EXPOSTO, SEJA EM FACE DO EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIA MERAMENTE DELEGADA – DOUTRINA – PRECEDENTES.



    A SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE “DISTINÇÃO ONTOLÓGICA” ENTRE A SÚMULA VINCULANTE E A SÚMULA COMUM (LUIZ GUILHERME MARINONI, “Precedentes Obrigatórios”, 2010, RT), EMBORA ADMISSÍVEL, UNICAMENTE, O INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL DA RECLAMAÇÃO QUANDO SE TRATAR DE INOBSERVÂNCIA DO MODELO JURÍDICO DOS ENUNCIADOS SUMULARES VINCULANTES – AS MÚLTIPLAS FUNÇÕES DO ENUNCIADO SUMULAR – O PERFIL ORDINÁRIO DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO MÉTODO DE TRABALHO, COMO INSTRUMENTO DE TUTELA DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA CONFIANÇA, COMO FATOR DE PROTEÇÃO DA IGUALDADE PERANTE A JURISDIÇÃO DO ESTADO E COMO ELEMENTO DE COERÊNCIA DO ORDENAMENTO JURÍDICO – EXCEPCIONALIDADE DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO “PAUTA VINCULANTE DE JULGAMENTO” (CF, art. 103-A, “CAPUT”) – ÚNICA MODALIDADE SUMULAR CUJO DESRESPEITO LEGITIMA O ACESSO À VIA RECLAMATÓRIA (CF, art. 103-A, § 3º) – INVOCAÇÃO, NO CASO, COMO PARADIGMA DE CONFRONTO, DE SÚMULA COMUM DO STF, DESVESTIDA DE EFICÁCIA VINCULANTE (SÚMULA 627) – INVIABILIDADE DE TAL ALEGAÇÃO EM SEDE RECLAMATÓRIA – DESTINAÇÃO CONSTITUCIONAL DA RECLAMAÇÃO.



    INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU A DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.